Tribunal: TJDFT
Processo: 0751282-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751282-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDEMARIO PRASERES COSTA, WALDEMARIO PRASERES COSTA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Esta relatoria determinou a intimação do agravante facultando-lhe a possibilidade de comprovar o preparo tempestivo ou recolher em dobro, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção. (ID 67029845). O recorrente apresentou pedido de reconsideração, indeferido por esta Relatoria. (ID 68218874) Em nova oportunidade para comprovação do preparo, o recorrente deixou o prazo transcorrer in abis. (ID 69673439 e ID 69673440). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator